Tribunal: TJDFT
Processo: 0738787-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PESSOA IDOSA. CURATELA. CONVIVÊNCIA ENTRE CÔNJUGES. VISITAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
1. A questão submetida ao segundo grau de jurisdição se refere à necessidade de suspensão imediata de convivência entre cônjuges, na forma acordada anteriormente, diante da inexistência de benefícios à curatelada. É certo que a Lei n. 10.741/2003 assegure às pessoas idosas, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à saúde, à dignidade e ao respeito (artigo 3o), bem como a proteção contra violência ou crueldade (artigo 4o).
2. Contudo, neste momento processual, não há elementos suficientes para confirmar a existência de ameaças ou de piora no quadro clínico, a partir das visitas realizadas mensalmente. Os laudos produzidos unilateralmente necessitam ser corroborados por provas produzidas em juízo, assegurado o contraditório.
3. Cabe ressaltar que a parte agravante declara que a convivência se realiza durante uma hora por mês, de modo sempre assistido. Assim, não há risco imediato de reiteração das condutas físicas descritas no agravo de instrumento. Por seu turno, em relação ao prejuízo decorrente das memórias do período em que os cônjuges conviviam, conquanto se trate de situação grave, é questão que demanda adequada dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.